Tribunal: STF
Processo: ARE 1575198
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual rejeitadas as preliminares arguidas e dado parcial provimento ao recurso dos agravantes.



    M W M foi condenado às penas de dez anos, nove meses e dois dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil dias-multa, como incurso no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal; P M C C, às penas de três anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e dezesseis dias-multa como incursa no art. 35 da Lei n. 11.343/2006; L H P, às penas de oito anos e dez meses de reclusão e um ano de detenção, em regime inicial fechado, e mil duzentos e noventa e três dias-multa, como incurso no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10. 826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal (e-doc. 778). Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, PORTE DE MUNIÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação e nulidade das provas, bem como de inépcia da denúncia – Exordial que preencheu os requisitos contidos no artigo 41 do Código de Processo Penal – Sentença que fundamentou de forma clara os motivos da condenação, além de rechaçar as teses defensivas – Interceptações telefônicas determinadas de forma fundamentada, sendo devidamente prorrogadas – Violação da cadeia da custódia – Ausência de prejuízo para a Defesa – Denúncia anônima – Nulidade – Inocorrência – Natureza de notitia criminis capaz de justificar a instauração de procedimento investigatório – Prática incentivada pelo Poder Público para o esclarecimento de crimes – Direito de Recorrer em Liberdade Impossibilidade – Presentes os requisitos da prisão preventiva, o que torna imprescindível a prisão para garantia e manutenção da ordem pública – Insurgência da Defesa postulando a absolvição por insuficiência probatória – Cabimento parcial Materialidade e autoria comprovadas para o delito de organização criminosa armada (artigo 2º, §§ 2ºe 3º, da Lei 12.850/13) e de Associação para o tráfico – Hierarquia, estrutura, estabilidade e funções de seus membros bem delineadas para fins de tráfico de drogas – Posse de munição – Absolvição por atipicidade da conduta – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente L H de P possuía munições sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar – Tráfico de drogas – Afastamento da aplicação do art. 29 do Código Penal – Autoria e materialidade somente demonstrada no tocante ao apelante L H de P, o qual mantinha em depósito e guarda as drogas apreendidas – Penas readequadas – Regime prisional fechado para todos os apelantes diante das peculiaridades do 
caso vertente – PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS” (fls. 2-4, 
e-doc. 778).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. X, XLVI, LIV e LV do art. 5º e inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 794).



    Sustentaram que, “como se infere dos autos, não sobreveio absolutamente nenhuma investigação antecessora, motivação criminosa e tampouco ao menos uma delação apócrifa para lastrear a necessária legalidade das interceptações telefônicas outrora operadas, ou seja, os recorrentes tiveram ‘grampos’ sem motivação prévia para tanto, e, por conseguinte devem as mesmas ser consideradas ilícitas e declaradas NULAS DE PLENO DIREITO” (fl. 5, 
e-doc. 794).



    Argumentaram que “o Estado necessita de legitimidade para adentrar na seara da intimidade do indivíduo, não podendo de forma alguma burlar as leis em nome da proteção delas” (fl. 6, e-doc. 794).



    Ponderaram que “não consta dos autos absolutamente nenhuma motivação jurídica que pudera levar ao deferimento as interceptações, senão meras conjecturas. E como tal, evidente que não sobreveio a necessária fundamentação para isso” (fl. 7, e-doc. 794).



    Ressaltaram que “embora lacrados os recipientes com os objetos apreendidos, para a surpresa da defesa, os referidos celulares simplesmente foram sacados da embalagem e espiados pela acusação antes da realização das perícias técnicas” (fl. 10, e-doc. 794).



    Enfatizaram que, “tendo em vista a quebra da cadeia de custódia, imperativo considerar totalmente ilícitas as provas extraídas de todos os relatórios consubstanciados nas apreensões de aparelhos celulares e bem por isso, mister a declaração da nulidade das mesmas” (fl. 11, e-doc. 794).



    Assinalaram, no que se refere à condenação de M W M como incurso no § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, que, “para caracterizar a ocorrência do delito trazido à baila neste tópico, se faz necessária prova do dolo. Além disso, se faz imperativa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional, transnacionalidade essa que restou, inclusive, rechaçada na r. sentença de piso” (fl. 12, e-doc. 794).



    Realçaram que, “ao contrário do que restou decidido, não existe nos autos absolutamente nenhum elemento que se presta para corroborar que o apelante se encontrava envolvido em uma organização estável e permanente com indivíduos com propósitos criminosos” (fl. 14, e-doc. 794.



    Asseveraram, sobre as condenações de M W M, P M C C e L H P como incursos no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, que “nos autos não restou demostrada a prática do comércio ilícito e muito menos o animus associativo dos recorrentes para traficar, mormente se existia um ajuste prévio, duradouro, estável e permanente entre eles para tal finalidade” (fl. 19, e-doc. 794).



    Ponderaram, quanto ao agravante L H P, que “restou indevidamente afastado o redutor especial preconizado no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. Com efeito, impõe-se reforma, porquanto que se faz totalmente cabível no caso vertente o reconhecimento de tal minorante, ainda que em fração mínima, na medida que: a) o agente é primário, b) ostenta bons antecedentes, c) não se dedica às atividades criminosas, e d) não integra organização criminosa” (fl. 20, 
e-doc. 794).



    Pediram fosse “admitido e oportunamente provido o presente recurso por esta Suprema Corte, a fim de que seja o v. acórdão combatido inteiramente rechaçado de acordo com os fundamentos de fato e direito articuladamente alinhavados nesta peça” (fl. 30, e-doc. 794).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339, 660 e 661 da repercussão geral, e inadmitiu-o, por ausência de afronta direta à Constituição da República e incidência das Súmulas 
ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 817).



    No agravo, os agravantes realçam as alegações feitas no recurso extraordinário (e-doc. 823).



    Pedem “seja admitido e oportunamente provido o presente agravo, com a finalidade de reformar a r. decisão agravada e consequentemente admitir seguimento ao recurso extraordinário” (fl. 30, e-doc. 823).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. Pretende-se no presente recurso extraordinário com agravo interposto o reconhecimento de ofensa direta aos incs. X, XLVI, LIV e LV do art. 5º e inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    6. Em relação à apontada afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º e 
inc. IX do art. 93 da Constituição, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal paulista aplicou, respectivamente, os Temas 660 e 339 da repercussão geral e, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, com estes fundamentos:



    “O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 



    Outrossim, apreciando o Recurso Extraordinário nº 625.263/PR (Tema nº 661 da repercussão geral), aos 17 de março de 2022, por maioria, fixou a seguinte tese: ‘São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto’. 



    Ademais, no Agravo de Instrumento nº 791.292 QORG/PE (Tema 339), em sessão de julgamento realizada aos 23 de junho de 2010, por maioria e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Assim, nesses aspectos, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal” (fls. 1-2, 
e-doc. 817). 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou turma recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XL 
DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 339. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.522.131-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Inadmissibilidade do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. O Supremo Tribunal Federal entende que ‘(n)ão é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral’ (ARE 1370036-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.516.412-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 5.11.2024).



    7. Na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “o reclamo foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil,1 pois não foram devidamente infirmados os argumentos do aresto. O Excelso Pretório, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete 
nº 284) que ‘é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 



    No mesmo sentido a manifestação do aludido Sodalício: ‘O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação inviabilizar a exata compreensão da controvérsia, 
ex vi, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal’. 



    Além disso, diante das matérias aventadas no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse passo o entendimento de que ‘A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.’. 



    Nesse diapasão, também: ‘É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de norma infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.’.



    Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que ‘não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, ‘Recursos no Processo Penal’, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.’. 



    Consigno, ademais, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: ‘O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (...)’” (fls. 2-3, 
e-doc. 817).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstra, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referentes à ofensa reflexa e à incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal, poderiam ser superados, os quais, por esse motivo, subsistem.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide na espécie a Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.3.2024)”



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    8. Ainda que fosse possível superar os óbices de inadmissibilidade, o que não se dá na espécie, razão não assiste aos agravantes.



    Em 17.9.2020, os agravantes foram denunciados:



    “Consta da denúncia que, os acusados, M W M , P M C e C, 
S H R C, R de C da S B, L H G e L H de P nos autos da Medida Cautelar nº 1000211-81.2020.8.26.0272 (‘Operação Macuco’) e no Procedimento Investigatório Criminal PIC nº 01/2020, iniciado em 21.08.2020, foram investigados juntamente com outras pessoas, cujos processos foram desmembrados, por suposto envolvimento coma organização criminosa autodenominada ‘PCC Primeiro Comando da Capital’, que atua dentro e fora dos presídios, na cidade de Itapira/SP, Campinas/SP, Pinhalzinho/SP, Hortolândia/SP, Monte Mor/SP, Indaiatuba/SP, Paulínia/SP e Santa Bárbara D'Oeste/SP, região abrangida pelo prefixo telefônico DDD 019. Os ora acusados, bem como os demais investigados em outros processos, formariam o ‘Núcleo de Itapira’ e estariam envolvidos em atividades criminosas variadas, dentre eles o tráfico de drogas. Foram, então, realizadas interceptações telefônicas dos terminais que utilizavam o cruzamento de dados e das conversações interceptadas, aliado ao trabalho de campo realizado pelas autoridades policiais, teria sido confirmado que as linhas monitoradas eram mesmo utilizadas, na sua maioria, por integrantes da facção criminosa ‘PCC Primeiro Comando da Capital’, bem como pelos acusados, sendo que todos os envolvidos teriam se utilizado dessa comunicação para tratarem de assuntos da organização criminosa, notadamente dentro do seu próprio núcleo e grau de hierarquia na facção, desde cadastramentos de novos membros, cobranças de dívidas, propagação dos chamados ‘salves’ e até a realização de ‘Tribunais do Crime’. Não bastasse, ainda teria sido confirmada a utilização de armas de fogo pelos seus integrantes e sua associação para a prática do crime de tráfico de drogas, tudo isso no formato da organização criminosa referida e de conformidade com os documentos que instruíram a denúncia. Constou, também, que no dia 25 de maio de 2020, por volta das 15h40min, na Rua José Artur Miranda da Silva, nº 230, nesta cidade e Comarca de Itapira, Aguinaldo Bianchezi Bueno foi surpreendido trazendo consigo, guardando e tendo em depósito, para fins de tráfico, 48 (quarenta e oito) porções de cocaína, acondicionadas em invólucros individuais, com peso total aproximado de 88g (oitenta e oito gramas), substância que causa dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo que M W M, vulgo ‘MIGUÉ’, P M C e C, L.H. de P., vulgo ‘L’, L H G, 
R DE C DA S B e S H R C, concorreram para a prática do referido delito de tráfico de drogas. Constou, ainda, que no dia 21 de agosto de 2020, por volta das 6h05min, na Rua Benedito Leitão, nº 380, Bloco 08, apartamento 17, nesta cidade e Comarca de Itapira, o réu L H DE P, vulgo ‘L’, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 2.183,39g (dois mil, cento e oitenta e três gramas e trinta e nove decigramas massa líquida) de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha; 97,43g (noventa e sete gramas e 43 decigramas massa líquida) de cocaína a granel e mais cerca de 82,82g (oitenta e dois gramas e oitenta e dois decigramas peso bruto) de microtubos contendo cocaína (além de 774,34g de material para misturar nos entorpecentes), substâncias que causam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo que os réu M W M, vulgo ‘M’, 
P M C e C, L H G, R de C da S B e S H R C, concorreram para a prática do referido delito de tráfico de drogas. Por fim, constou que, no dia 21 de agosto de 2020, por volta das 6h05min, na Rua Benedito Leitão, nº 380, Bloco 08, apartamento 17, cidade e Comarca de Itapira, o réu L H DEP., vulgo ‘L’, possuía um carregador de pistola calibre 380, bem como três munições íntegras de mesmo calibre, no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que o acusado M W M era o chefe do grupo criminoso, a acusada P M C e C, esposa de M W M, era responsável pelo armazenamento das drogas e dos insumos destinados à sua confecção, a corréu S H R C, genitora de P M C e C, era responsável pela repassagem de parte das drogas para que a acusada R de C da S B as armazenasse em sua própria residência em favor do grupo, restituindo-a tão logo fosse necessário, sendo o acusado L H G responsável pelo gerenciamento e manutenção da ordem na biqueira de M W M e, L H de P atuava tanto no armazenamento quanto no preparo e distribuição dos entorpecentes do grupo” (fl. 27-29, 
e-doc. 778).



    Em 13.8.2021, o juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Itapira/SP rejeitou as preliminares e julgou parcialmente procedente a Ação Penal n. 0001804-65.2020.8.26.0272, para condenar:



    “a) [M W M], como incurso nas penas do artigo 2º, § 2º da Lei nº 12.850/13; dos artigos 33, caput (por duas vezes) e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29, caput e artigo 69, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 25 anos, 01 mês e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2440 dias-multa, de valor unitário mínimo, vedado o direito de recorrer em liberdade; 



    b) [P M C C], como incursa nas penas dos artigos 33, caput (por duas vezes) e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29, caput e artigo 69, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 17 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2176 dias-multa, de valor unitário mínimo, vedado o direito de recorrer em liberdade;



    (...)



    f) [L H P], como incurso nas penas dos artigos 33, caput (por duas vezes) e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e do artigo 12 da Lei 
nº 10.826/03, na forma do artigo 29, caput e artigo 69, ambos do Código Penal, ao cumprimento das penas privativas de liberdade de 
14 anos e 08 meses de reclusão e 01 ano de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.876 dias-multa, de valor unitário mínimo, vedado o direito de recorrer em liberdade” (fls.69-70, 
e-doc. 610).



    Contra a sentença, os agravantes interpuseram apelação criminal, arguindo, em preliminar, “reconhecimento de nulidade do feito, seja por ausência de fundamentação idônea da decisão que determinou a interceptação telefônica, seja por falta de perícia nas vozes constantes nos diálogos” (fl. 5, 
e-doc. 778). No mérito, “M W M postulou sua absolvição quanto ao delito previsto no artigo 2º, § 2º da Lei 12.850/13, por insuficiência de provas”. Além disso, “no que tange ao crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, os apelantes requereram a absolvição também pela insuficiência de provas. Subsidiariamente, sustentaram a redução da pena-base, o reconhecimento de tráfico privilegiado e a fixação de regime mais brando” (fl. 5, e-doc. 778).



    Em 18.8.2022, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual rejeitou as preliminares arguidas pelos agravantes e deu parcial provimento à apelação criminal, nestes termos:



    “Ab initio, não há que se falar em nulidade da sentença por suposta falta de fundamentação idônea, nem tampouco a nulidade da prova oriunda da interceptação telefônica. 



    (...)



    Por outro lado, quanto a preliminar arguida no tocante a alegação que a interceptação telefônica é prova ilícita, uma vez que a decisão que determinou a interceptação não possui fundamentação suficiente e válida para demonstrar a imprescindibilidade da medida, é de rigor seu afastamento. 



    Cumpre consignar, que as interceptações telefônicas foram sim, regularmente deferidas por autoridade judicial, em processo anterior, com fundamentação, naquela oportunidade, da necessidade da medida. Assim, é certo que o pedido de escuta telefônica foi deferido com base em investigações preliminares sobre a atuação de organização criminosa orquestrada para a prática do tráfico de drogas, sendo deferido o compartilhamento daquelas provas.



    Deveras, o Magistrado de origem justificou de forma idônea os motivos que a levaram a concluir pelo deferimento da medida e, das posteriores prorrogações. 



    A necessidade das interceptações exsurgiu patente, tanto que efetivamente frutificaram e propiciaram o esclarecimento de fatos penalmente relevantes, sendo prorrogadas até o término das investigações, sempre de maneira fundamentada. E, durante aquelas referidas investigações, os policiais chegaram até os réus, sem que isso configure nenhuma irregularidade. 



    Anote-se que isso não configura, em nenhuma hipótese, a existência de prova ilícita, pois como visto, a identificação decorreu de interceptação telefônica regularmente autorizada e compartilhada. Pode-se dizer que se trata do encontro fortuito de provas (serendipidade), teoria segundo a qual são válidas as provas encontradas casualmente pelas autoridades, no cumprimento de outra diligência.



    Da mesma forma, é tranquilo o entendimento no sentido de que é prescindível a degravação integral, ou mesmo qualquer outra prova técnica para a elucidação do conteúdo das degravações que, na verdade, servem de suporte ao oferecimento da denúncia, não passando de indícios que devem ser confirmados sob o crivo do contraditório.



    Ademais, as mídias dos diálogos permaneceram e permanecem em Cartório, a disposição das partes e de seus representantes legais, podendo